Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB IPES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
3. Verifica-se que o ato que gerou o alegado prejuízo à Recorrente foi a publicação do edital de retificação do processo seletivo que excluiu o item “Experiência Profissional em Gestão da Área da Vaga”, em 16/11/2020, o que, segundo ela, lhe garantiria 10 pontos na contagem final do certame.
4. Tendo em vista que o aludido edital foi publicado em 16/11/2020 e o mandado de segurança foi impetrado 6/04/2021, verifica-se que decorreu o prazo decadencial de 120 dias.
5. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
6. Sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que estes não foram arbitrados na origem, em atenção ao art. 25 da Lei 12.016/09.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.